Tribunal: TJDFT
Processo: 0006938-16.2012.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. As alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921 do Código de Processo Civil produzem efeitos a partir de 26.8.2021. A ocorrência da prescrição intercorrente antes da referida data enseja a utilização da redação original do mencionado dispositivo legal em conformidade com a regra de irretroatividade das leis prevista no art. 6o do Código Civil.
2. A prescrição intercorrente restará configurada quando transcorrer prazo igual ou superior àquele previsto para a prescrição do direito material sem que sejam localizados bens penhoráveis do executado. Inteligência da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206 do Código Civil.
3. O prazo prescricional do cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida em ação de reparação por danos morais é de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.
4. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente. Redação original do art. 921 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.